Tribunal: TJDFT
Processo: 0704719-26.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EDIFICAÇÃO. FALTA DE LICENCIAMENTO. SANÇÃO DEMOLITÓRIA. OBRA NÃO PASSÍVEL DE REGULARIZAÇÃO. LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO. HONORÁRIOS FIXADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A Lei 6.138/2018, que instituiu o Código de Obras e Edificações do Distrito Federal, determina que as obras só podem ser iniciadas após a obtenção de licenciamento pelo Governo do Distrito Federal (GDF), sob pena de sanção administrativa, entre as quais se encontra a intimação demolitória.

2. A demolição é medida excepcional, que somente deve ser imposta quando não for possível a regularização da obra ou da edificação.

3. No caso, não há qualquer argumento ou prova de regularização da obra aptos a afastar a sanção demolitória fixada pela Administração, a qual se encontra amparada por ato administrativo dotado de presunção de veracidade e legitimidade.

4. O direito de moradia, embora de índole constitucional, não se sobrepõe aos demais interesses protegidos constitucionalmente. Ao contrário, deve ser exercido de modo socialmente adequado, observadas as leis administrativas e ambientais vigentes.

5. O fato de o imóvel se encontrar em processo de regularização não legitima o possuidor a realizar construção sem o devido licenciamento, o qual é exigido para todas as obras, ressalvados apenas os casos de dispensa expressamente previstos na Lei 6.138/2018.

6. A intimação demolitória recaiu apenas sobre parte construída no terreno, consistente em “um pequeno depósito de materiais para uma futura obra”. Não é razoável atribuir à causa o valor da cessão de direitos de todo o terreno, que conta com 800 metros quadrados.

7. Nos termos do art. 291 do Código de Processo Civil - CPC, "a toda causa será atribuído valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível". O valor da causa deve corresponder, a princípio, ao valor do seu conteúdo econômico que, no caso, deve ter por referência o valor da obra cuja preservação é o objeto do pedido da ação.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.